Tribunal: TJSP
Processo: 2134978-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerido (falecido no curso da ação) que é compatível com a sua última declaração de rendimentos, daí porque, sem outros elementos que infirmem a alegada situação de pobreza, e não sendo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerido (falecido no curso da ação) que é compatível com a sua última declaração de rendimentos, daí porque, sem outros elementos que infirmem a alegada situação de pobreza, e não sendo possível estabelecer uma presunção em sentido contrário, o caso é de deferimento dos benefícios da assistência judiciária, sobretudo porque os bens do espólio estão bloqueados (na própria ação de improbidade) e os sucessores do falecido, enquanto não encerrado o inventário, não possuem a disponibilidade de eventuais recursos financeiros deixados pelo "de cujus". Agravo provido.